Tribunal: STJ
Processo: 1501148-34.2020.8.26.0272
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841607 - SP (2025/0022665-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GUILHERME FELIPE MARQUES
ADVOGADO
: JOAO BATISTA SIQUEIRA FRANCO FILHO - SP139708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que
não conheceu do agravo em recurso especial, ante a falta de impugnação aos óbices
invocados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
2. No agravo regimental, a defesa reiterou as teses do recurso especial, sem impugnar,
adequadamente, o fundamento da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pela Súmula n. 182 do STJ e pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
5. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre o desacerto da
decisão agravada, impugnando especificamente seus fundamentos.
6. A mera repetição das teses do recurso especial, sem atacar o fundamento da
decisão agravada, não atende ao requisito de impugnação específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA49446907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:46
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 473ec7b0-a6aa-46eb-9843-938979ca9d8f

"1. A ausência de impugnação específica ao fundamento da
Tese de julgamento:
decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental. 2. O princípio da
dialeticidade exige que o recorrente demonstre o desacerto da decisão agravada,
impugnando especificamente seus fundamentos".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1o; CPP, art. 3o; Súmula 182 do STJ;
Súmula 284 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 798.579/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2008006/SP, Rel. Min.
13/3/2023
Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe
.
7/4/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49446907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:46
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 473ec7b0-a6aa-46eb-9843-938979ca9d8f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841607 - SP (2025/0022665-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GUILHERME FELIPE MARQUES
ADVOGADO
: JOAO BATISTA SIQUEIRA FRANCO FILHO - SP139708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que
não conheceu do agravo em recurso especial, ante a falta de impugnação aos óbices
invocados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
2. No agravo regimental, a defesa reiterou as teses do recurso especial, sem impugnar,
adequadamente, o fundamento da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pela Súmula n. 182 do STJ e pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
5. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre o desacerto da
decisão agravada, impugnando especificamente seus fundamentos.
6. A mera repetição das teses do recurso especial, sem atacar o fundamento da
decisão agravada, não atende ao requisito de impugnação específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA49449880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:45:55
Código de Controle do Documento: bf1a6cd9-f987-4fdf-8921-fc8996ebc9fc

"1. A ausência de impugnação específica ao fundamento da
Tese de julgamento:
decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental. 2. O princípio da
dialeticidade exige que o recorrente demonstre o desacerto da decisão agravada,
impugnando especificamente seus fundamentos".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1o; CPP, art. 3o; Súmula 182 do STJ;
Súmula 284 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 798.579/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2008006/SP, Rel. Min.
13/3/2023
Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe
.
7/4/2022
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por GUILHERME FELIPE
MARQUES contra decisão monocrática proferida pela Presidência desta Corte (fls. 582
/583), a qual, com base nos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, ambos do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, não conheceu do agravo
em recurso especial, visto que não foram impugnados, especificamente, os
fundamentos apresentados pelo Tribunal de origem – Súmula n. 283 do STF e Súmula
n. 7 do STJ – incidindo, assim, a Súmula n. 182 do STJ.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
o recurso
TJSP
–
inadmitiu
especial, aplicando os seguintes óbices: Súmula n. 283 do STJ, ausência de
preenchimento dos requisitos necessários para comprovação do dissídio
jurisprudencial e Súmula n. 7 do STJ (fls. 507/510).
Conforme mencionado, a Presidência do STJ entendeu que os óbices da
Súmula n. 283 do STF e da Súmula n. 7 do STJ não foram impugnados
adequadamente.
No presente agravo regimental a defesa alega que "o v. acórdão contraria não
só jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo/SP, bem
como de outros Tribunais, divergência está que justificam e autorizam o
(fl. 620) . Reitera tese no sentido de que o
prosseguimento do presente recurso"
acórdão recorrido viola o artigo 226 do Código de Processo Penal CPP que trata das
–
formalidades para o reconhecimento pessoal.
Requer, então, que o presente agravo regimental seja conhecido e provido, a
fim de que o recurso especial seja conhecido e provido para absolver o recorrente; ou
para prover pedidos subsidiários constantes nas razões de apelação acostadas às fls.
337/347.
O Ministério Público Federal – MPF manifestou-se pelo não conhecimento do
agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49449880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:45:55
Código de Controle do Documento: bf1a6cd9-f987-4fdf-8921-fc8996ebc9fc

É o relatório.
VOTO
Não conheço do agravo regimental, uma vez que não foi impugnado
adequadamente o fundamento da decisão agravada.
A defesa não rebateu os fundamentos utilizados pela decisão de não
conhecimento do agravo em recurso especial proferida pela Presidência desta Corte.
A Presidência não conheceu do agravo em recurso especial por falta de
impugnação aos óbices da Súmula n. 283 do STF e da Súmula n. 7 do STJ, bem como
.
da não comprovação do dissídio jurisprudencial
Com efeito, no caso em análise, o ora agravante sequer menciona os óbices
das Súmula n. 283 do STF e da Súmula n. 7 do STJ, deixando de dialogar com a
decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial em razão
da ausência de impugnação dos mencionados impeditivos.
Desse modo, o agravo regimental apresentado não ultrapassa o juízo de
admissibilidade em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ, que dispõe ser "
inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo Civil - CPC que deixa de atacar
". Cumpre registrar que a
especificamente os fundamentos da decisão agravada
necessidade de impugnação específica é regra contida no art. 1.021, § 1o, do CPC,
aplicável por força do art. 3o do CPP.
Nesse sentido, citam-se precedentes (grifos nossos):
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO
DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS
REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.o, DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
NÃO
VISLUMBRADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Hipótese em que o Agravante não impugnou o
fundamento, consignado na decisão agravada, quanto à
incognoscibilidade do habeas corpus impetrado contra
acórdão transitado em julgado, em substituição à revisão
criminal.
2. A circunstância de as razões do agravo
regimental estarem dissociadas dos fundamentos do
decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo
Civil (art. 1.021. § 1.o), identicamente reproduzida no art.
259, § 2.o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos da decisão agravada".
Documento eletrônico VDA49449880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:45:55
Código de Controle do Documento: bf1a6cd9-f987-4fdf-8921-fc8996ebc9fc

3. O princípio da dialeticidade impõe, ao
Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão
agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos.
4. Não há ilegalidade flagrante na aplicação do
regime inicial fechado ao Réu reincidente, quando presente
circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena seja
inferior a quatro anos de reclusão.
5. Outrossim, havendo "circunstância judicial
desfavorável
(antecedentes)
e
sendo
o
acusado
reincidente, ainda que não específico, incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos (art. 44, II e III, do CP)" (AgRg no
AREsp n. 2.172.247/DF, relator Ministro OLINDO
MENEZES - Desembargador Convocado do TRF 1.a
Região -, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
22/11/2022
).
25/11/2022
6. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 798.579/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
13/3/2023
.)
23/3/2023

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
[...]
2. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão combatida, ônus da parte
recorrente, atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1o, do CPC;
253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula no 182
desta Corte, aplicável por analogia.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp 2008006/SP, Rel. Ministro
OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, DJe
.)
7/4/2022

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ANÁLISE DO
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Inviável a análise do mérito do recurso especial
que não ultrapassou o juízo de admissibilidade.
2. Não se conhece de agravo regimental que não
impugna, especificamente, o fundamento da decisão
agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp 2018698/SC, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe
.)
18/3/2022

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO
CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto
fora do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39
da Lei n. 8.038/90 e 258, caput, do RISTJ.
2. É inviável o agravo regimental ou interno que
deixa de atacar os fundamentos da decisão agravada, de
acordo com os arts. 932, III e 1.021, § 1o, do Código de
Documento eletrônico VDA49449880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:45:55
Código de Controle do Documento: bf1a6cd9-f987-4fdf-8921-fc8996ebc9fc

Processo Civil - CPC de 2015 e a Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 936.228/SP, relator Ministro
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
18/5/2017
.)
25/5/2017

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
INTERPOSIÇÃO
VIA
FAX.
INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 182
/STJ.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO NO REGIMENTAL.
[...]
2. Quando da interposição do agravo, o agravante
não cuidou de rebater, de forma específica e eficiente,
nenhum dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial. Da mesma forma, aplica-se a Súmula 182
/STJ ao agravo regimental.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp 560.827/MG, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/12/2014
, DJe
.)
18/12/2014
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49449880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:45:55
Código de Controle do Documento: bf1a6cd9-f987-4fdf-8921-fc8996ebc9fc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0022665-7
AREsp 2.841.607 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15011483420208260272 23362020
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GUILHERME FELIPE MARQUES
ADVOGADO
: JOAO BATISTA SIQUEIRA FRANCO FILHO - SP139708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GUILHERME FELIPE MARQUES
ADVOGADO
: JOAO BATISTA SIQUEIRA FRANCO FILHO - SP139708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426051555244<1218854@
2025/0022665-7 - AREsp 2841607 Petição : 2025/0011830-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49353336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 14:23:22
Código de Controle do Documento: 63B1D2EE-19CD-40E7-9B62-B8FBD2FDA0AC